Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728809-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES DE ARAUJO, MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DE ARAUJO AGRAVADO: LYSIPPO BORGES GOMIDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO RODRIGUES DE ARAÚJO e MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DE ARAÚJO (demandados), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LYSIPPO BORGES GOMIDE, processo n. 0052298-24.2005.8.07.0001, na qual deferiu o pedido do agravado para se realizar pesquisa via SISBAJUD, com a modalidade de repetição automática. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 162972321 da origem): "Os executados apresentaram pedido de nulidade de possível penhora (ID 161722362), ao argumento de que João Rodrigues e Maria das Neves são idosos e têm como única fonte de renda o recebimento de aposentadoria junto ao INSS e Ricardo possui como única fonte de renda o que recebe de seu trabalho, quantia necessária para o sustento de sua família, motivo pelo qual eventuais valores encontrados em suas contas bancárias seriam impenhoráveis. Fizeram alusão à possível prescrição da dívida. Na decisão de ID 157793648 já houve a rejeição da arguição de prescrição, não havendo o que prover. Ademais, apenas após efetivada a penhora é possível verificar se os valores constritos são impenhoráveis, não havendo o que prover quanto ao pedido de nulidade de possível penhora. O exequente requereu a pesquisa de bens via sistema Sisbajud de forma reiterada (ID 161430141). Defiro a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, por repetição programada, pelo prazo de 30 dias, ficando a pesquisa condicionada à apresentação da planilha atualizada do débito, decotados os valores já constritos, nos termos da decisão de ID 157793648, pelo exequente, no prazo de 5 dias. Na hipótese de não efetivação do bloqueio, intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 05 dias.” Inconformados, os demandantes recorrem. Em síntese, aduzem que a autorização de penhora via SISBAJUD é indevida, pois se trata de duas pessoas idosas, e o ato recairá sobre suas únicas fontes de renda, que é a aposentadoria do INSS. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, reformando-se a r. decisão agravada. Instados a comprovar o recolhimento de preparo, fizeram no ID 49603342. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, em tese, não há mácula em se determinar, no curso do cumprimento de sentença, a tentativa de bloqueio de valores do devedor via SISBAJUD. A insurgência dos recorrentes é quanto a possível bloqueio que poderá ocorrer em suas contas, ao argumento de que seria decorrente de aposentadoria. Eventual avaliação acerca da alegada impenhorabilidade demanda a devida comprovação pelo devedor, e como tal, no caso em tela, precisa então aguardar para se saber, primeiro, se algum valor será bloqueado, e, segundo, se esta quantia seria ou não impenhorável. A propósito, impende observar que, do extrato bancário acostado pelo recorrente ao ID 161722364 dos autos de origem, percebe-se que na conta bancária há créditos de outras fontes que não apenas o INSS, por isso, repito, necessário avaliar caso a caso, quando de fato concretizado eventual bloqueio, tudo mediante a devida comprovação pelo devedor quanto a alegada impenhorabilidade. Com efeito, deflui-se dos autos que a medida sequer foi efetivada, pois depende de manifestação do credor quanto a apresentação de planilha atualizada. Neste contexto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumento da defesa dos agravantes, mas, não se verifica, de plano, a probabilidade, de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator